Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-69.2024.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002304-69.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO VILMAR CORAL - CPF: 543.928.709-44 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ART. 922 DO CPC – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

1. Nos termos do art. 922 do CPC, a homologação de acordo em sede de execução suspende o curso do processo até o integral cumprimento da obrigação pactuada.

2. É cabível a determinação de arquivamento provisório do feito, para fins de organização cartorária, desde que expressamente consignado que a reativação do processo será autorizada em caso de descumprimento do acordo.

3.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Água Boa
nos autos da
Ação Execução de Título Extrajudicial nº 1002304-69.2024.8.11.0021
, movida em face de
ANTÕNIO VILMAR CORAL
, que HOMOLOGOU acordo firmado entre as partes, extinguiu o feito com fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Irresignada com a extinção do feito, a parte Exequente interpôs o presente apelo (id. 262192812) sustentando, em síntese, que o acordo entabulado entre as partes previa a suspensão da ação durante o prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra voluntariamente a obrigação, nos exatos termos do art. 922 do CPC, razão pela qual a r. sentença deve reformada para que o acordo seja homologado de forma integral, para que seja determinada a suspensão da ação até o cumprimento total do acordo ou até a notícia de seu descumprimento.

Sem contrarrazões pela parte Executada.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 262145270).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colendo Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Água Boa
nos autos da
Ação Execução de Título Extrajudicial nº 1002304-69.2024.8.11.0021
, movida em face de
ANTÔNIO VILMAR CORAL
, que HOMOLOGOU acordo firmado entre as partes, extinguiu o feito com fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil
.

Irresignada com a extinção do feito, a parte Exequente interpôs o presente apelo (id. 262192812) sustentando, em síntese, que o acordo entabulado entre as partes previa a suspensão da ação durante o prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra voluntariamente a obrigação, nos exatos termos do art. 922 do CPC, razão pela qual a r. sentença deve reformada para que o acordo seja homologado de forma integral, para que seja determinada a suspensão da ação até o cumprimento total do acordo ou até a notícia de seu descumprimento.

Sem contrarrazões pela parte Executada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de, após a homologação do acordo celebrado entre as partes, o processo ser arquivado provisoriamente, com a anotação de suspensão para fins de cumprimento do pactuado.

Nos termos do art. 922 do CPC,
"quando o executado reconhece o crédito do exequente e comprova a existência de proposta de acordo para pagamento parcelado, o juiz suspenderá o curso do processo"
. O dispositivo tem como finalidade resguardar a eficácia do ajuste celebrado pelas partes, mantendo o feito suspenso até o cumprimento integral do acordo ou eventual inadimplemento.

Além disso, o art. 313 do CPC, que regula a suspensão do processo, permite que essa medida seja adotada quando convencionado pelas partes. Vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...) II - pela convenção das partes; (...)”

Vale registrar que, muito embora o art. 313, § 4º do CPC disponha que a suspensão do processo pela convenção das partes nunca poderá exceder 6 (seis) meses, é evidente que neste dispositivo o legislador visou estabelecer um limite temporal para a suspensão do processo em situações nas quais as partes não demonstram interesse em prosseguir com a demanda, evitando a perpetuação indefinida da lide.

Por outro lado, o art. 922 do CPC trata especificamente da execução e permite a suspensão do processo quando as partes formalizam um acordo no qual o devedor reconhece a dívida e se compromete a quitá-la de forma parcelada ou mediante outra forma ajustada, de modo que a intenção de legislador é assegurar que a execução seja mantida enquanto a obrigação está em fase de cumprimento parcial, possibilitando a retomada da execução caso o devedor deixe de cumprir o acordo.

Deveras, embora o dispositivo (art. 313 do CPC) não mencione expressamente o arquivamento provisório, a jurisprudência consolidada entende que o arquivamento provisório é medida cabível, especialmente para fins de organização administrativa, desde que não impeça o prosseguimento do feito em caso de descumprimento do acordo.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –IMPOSSIBILIDADE – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DO ART. 922, CAPUT, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O acordo firmado entre as partes em sede de Execução de Título Extrajudicial para parcelamento do valor devido não enseja a extinção da execução, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da dívida, tendo incidência a regra do artigo 922 do CPC.

Conforme estabelecido no parágrafo único do referido dispositivo legal, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em Juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal.
(N.U 1002346-22.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

E M E N T A - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DO AVENÇADO – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTIGO 487, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ CUMPRIMENTO DO ACORDO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 922 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1 - Exegese do disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil/15, havendo convenção entre as partes, o juiz declarará a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, e não a extinção do feito na forma do artigo 487, inciso III, do mesmo diploma legal.

2 – Recurso provido.
(N.U 0000247-52.2001.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Homologação de acordo. Extinção do processo. Impossibilidade. Necessidade de suspensão até o cumprimento integral da obrigação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes e julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. O apelante requer a reforma da sentença para que o processo seja suspenso até a quitação integral da dívida.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O juiz deve suspender a execução, e não extingui-la, quando as partes formalizam acordo para pagamento parcelado da dívida, conforme art. 922 do CPC”. (...)
(N.U 1000889-74.2022.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

No caso em tela, o acordo homologado reconheceu a dívida e definiu condições específicas para quitação, sem extinção imediata do processo.

Desse modo, é legítimo o pedido de arquivamento provisório, com anotação de suspensão, assegurando-se ao credor a faculdade de requerer o prosseguimento da execução em caso de descumprimento.

Assim, entendo que a decisão deve ser reformada para determinar, além da suspensão do processo, o seu arquivamento provisório, observados os princípios da eficiência e economia processual.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para reformar a sentença recorrida para determinar a suspensão da execução no presente caso até o cumprimento da obrigação na forma constante do acordo firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025